Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-03.2020.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005896-03.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Invalidez Permanente]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ANA MARIA MISAEL GARCIA - CPF: 054.348.738-58 (APELADO), FLAVIO EDUARDO ANFILO PASCOTO - CPF: 265.674.938-79 (ADVOGADO), CELSO RICARDO PEREIRA - CPF: 176.684.608-45 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
– CONCESSÃO DA SEGURANÇA – INCONFORMISMO – QUESTIONAMENTO ATINENTE À
IMPOSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ –
INVIABILIDADE – SERVIDORA APOSENTADA POR INVALIDEZ EM 2018 POR APRESENTAR DOENÇA INCURÁVEL NOS TERMOS DA LC 04/90 – NECESSÁRIA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 1º, INCISO I DA CF, COM REDAÇÃO DADA PELA EC 41/03, E DOS ARTS. 213 E 217 DA LC N. 04/90 – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA –
RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA
.

Nos termos do art.
40, § 1º, inciso I do Texto Maior, com redação dada pela EC n. 41/03, e dos arts. 213 e 217 da Lei Complementar n. 04/90, é sabido que a requerente, acometida de doença incurável
especificada no Estatuto do Servidor Público do Estado, possui direito à aposentadoria por invalidez com proventos integrais, não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pela
Mato Grosso Previdência - MTPREV
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, modificada por embargos de declaração, que, nos autos do mandado de segurança
originário
, impetrado pela apelada contra ato tido como ilegal do Diretor Geral do MTPREV,
concedeu a segurança para determinar
que a autoridade impetrada proceda ao pagamento da aposentadoria por invalidez da impetrante mediante seus proventos integrais desde a data da respectiva materialização na esfera administrativa, devendo as parcelas serem atualizadas conforme o Tema 810 do STF.

Inconformada, a
MTPREV
sustenta que

a sentença deve ser reformada, ao argumento de que, para além do rol previsto no art. 213, § 1º, da Lei Complementar n. 04/90 (relativo às doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis para fins de invalidez permanente) ser taxativo,
“a apelada foi aposentada de acordo com as normas constitucionais do art. 40, § 1º, inciso I, e de acordo com a norma da Lei n. 10.887/2004, sendo o cálculo dos proventos da aposentação realizados pela média aritmética simples das maiores remunerações da apelada, com base nas contribuições efetuadas, correspondentes a 80% (oitenta por cento) do todo o período contributivo, nos termos do art. 40, § 3º, da Constituição da República”
.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações da parte adversa e requerendo o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço
do presente recurso de apelação.

Conforme exposto, trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pela
Mato Grosso Previdência - MTPREV
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, modificada por embargos de declaração, que, nos autos do mandado de segurança
originário
, impetrado pela apelada contra ato tido como ilegal do Diretor Geral do MTPREV,
concedeu a segurança para determinar
que a autoridade impetrada proceda ao pagamento da aposentadoria por invalidez da impetrante mediante seus proventos integrais desde a data da respectiva materialização na esfera administrativa, devendo as parcelas serem atualizadas conforme o Tema 810 do STF.

Inconformada, a
MTPREV
sustenta que

a sentença deve ser reformada, ao argumento de que, para além do rol previsto no art. 213, § 1º, da Lei Complementar n. 04/90 (relativo às doenças consideradas graves, contagiosas ou incuráveis para fins de invalidez permanente) ser taxativo,
“a apelada foi aposentada de acordo com as normas constitucionais do art. 40, § 1º, inciso I, e de acordo com a norma da Lei n. 10.887/2004, sendo o cálculo dos proventos da aposentação realizados pela média aritmética simples das maiores remunerações da apelada, com base nas contribuições efetuadas, correspondentes a 80% (oitenta por cento) do todo o período contributivo, nos termos do art. 40, § 3º, da Constituição da República”
.

Sem razão, contudo.

Como se verifica, o cerne da controvérsia consiste em saber
se há (des)acerto na decisão originária, em que reconhecida a ilegalidade no ato administrativo que considerou o valor da aposentadoria por invalidez da apelada mediante proventos proporcionais.

Em análise aos elementos coligidos, observa-se que a apelada foi
aposentada por invalidez
em 23.02.2018, por intermédio do Ato n. 23.414/2018 (DJe n. 27207), com
proventos calculados pela média contributiva
nos termos da Lei nº 10.887/2004, no cargo efetivo de Técnico de Necropsia, Classe “C”, nível 03, 40 horas semanais de trabalho, contando com 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 13 (treze) dias de tempo total de contribuição, sendo 06 (seis) anos, 10 (dez) meses e 13 (treze) dias junto ao
Estado
(período de 06.04.2011 a 22.02.2018) e 04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 27 (vinte e sete) dias averbados (lotada na Secretaria de Estado de Segurança Pública da Capital) (id. 88732463).

O Laudo Médico Pericial elaborado na data de 02.05.2017 pela Coordenadoria de Perícia Médica do Estado de Mato Grosso, que então respaldou a concessão do benefício previdenciário, atesta que a recorrida está incapacitada para o trabalho e insuscetível de reabilitação, visto que é portadora de
espondilite anquilosante
(CID M 45), enquadrando-se no art. 213, § 1º, da Lei Complementar nº 04/90, visto que
“é portadora de espondilite anquilosante equivalente a ‘expondiloartrose anquilorante’”
(id.

88732469).

Pois bem. Conforme se verifica, no momento da aposentação da recorrida (
fevereiro de 2018
), previa o art. 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal – com redação dada pela EC n. 41/2003 – que os servidores abrangidos pelo regime próprio de previdência seriam aposentados por invalidez com
proventos proporcionais
ao tempo de contribuição,
exceto
se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei, ocasião em que os proventos seriam
integrais
.

Confira-se:

“Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.

§ 1º Os servidores abrangidos pelo regime de previdência de que trata este artigo serão aposentados, calculados os seus proventos a partir dos valores fixados na forma dos §§ 3º e 17:

I - por invalidez permanente, sendo os proventos proporcionais ao tempo de contribuição, exceto se decorrente de acidente em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, na forma da lei;

(...)

§3º Para o cálculo dos proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão consideradas as remunerações utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência de que tratam este artigo e o art. 201, na forma da lei.”

Por sua vez, com as modificações operadas pela Emenda Constitucional n. 103/2019 (denominada por
“Reforma da Previdência”
), referido dispositivo constitucional teve sua redação adaptada, fazendo constar o termo
incapacidade permanente para o trabalho
, bem como consignou a necessidade de que o servidor aposentado e insuscetível de readaptação seja submetido obrigatoriamente a realização de avaliações periódicas para a verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria.

A despeito das alterações promovidas pela Emenda Constitucional supracitada, nota-se que a recorrida foi aposentada no ano de
2018
com fundamento no artigo 40, § 1º, inciso I, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, bem como em acordo com a Lei Complementar n. 04/90, que não sofreu alterações.

No ponto, estabelece a Lei Complementar n. 04/90 – Estatuto do Servidor Público da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais – em seu artigo 213, inciso I, que
“o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os
proventos integrais
quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, com base de conclusões de junta médica do IPEMAT – Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso e proporcional nos demais casos”
.

Ainda, referido dispositivo aponta em seu parágrafo primeiro que
“
consideram-se doenças graves, contagiosas ou incuráveis, a que se refere o inciso I deste artigo
,

tuberculose ativa, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira posterior ao ingresso no serviço público, hanseníase, cardiopatia grave, doença de Parkinson, paralisia irreversível e incapacitante,
expondiloartrose anquilorante
, nefropatia grave, estado avançado do mal de Paget, osteíte deformante, síndrome da imunodeficiência adquirida, Aids; no caso de magistério,
surdez permanente
, anomalia da fala e outros que a lei indicar com base na medicina especializada”.

Por sua vez, consta do artigo 217 do citado diploma legal que
“o servidor aposentado com provento proporcional ao tempo de serviço, se acometido de qualquer das moléstias especificadas no artigo 213, parágrafo 1º,
passará a perceber provento integral
”
.

Assim, considerando que a recorrida foi aposentada com
proventos proporcionais
em
2018
e que é portadora de
doença incurável
nos termos da Lei Complementar n. 04/90, patologia reconhecida, inclusive, por junta médica oficial do
Estado de Mato Grosso
, tenho que a aposentadoria por invalidez concedida deve ser com
proventos

integrais
, como bem registrou a sentença de origem.

Por sua vez, ao contrário do quanto argumentado pelo recorrente e, fazendo coro com a Procuradoria-Geral de Justiça, compreendo que:

“(...) a Lei n. 10.887/2004, que regulamenta o § 3º supratranscrito (remetendo ao art. 40 do Texto Maior), prevê, em seu artigo 1º, que:

Art. 1º No cálculo dos proventos de aposentadoria dos servidores titulares de cargo efetivo de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, será considerada a média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência junho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela competência.

Como visto, o próprio dispositivo constitucional, no art. 40, § 1º, I, afasta das regras do § 3º os servidores aposentados por invalidez permanente em decorrência de doença grave.

Nesse sentido,
conclui-se da Lei n. 10.887/2004, que disciplina as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional n. 41/2003, tão somente estabelece a média aritmética aos servidores integrantes na regra geral, e não fazendo menção aos casos especiais, como os de aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença grave, contagiosa ou incurável
(...)”
(id. 90264985,
sic
).

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL – TUTELA PROVISÓRIA - CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM PROVENTOS PROPORCIONAIS PARA PAGAMENTO DE PROVENTOS INTEGRAIS – SERVIDOR DIAGNOSTICADO COM NEOPLASIA MALIGNA – INCAPACIDADE PARA O LABOR – LC N. 04/90 PREVÊ O DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 213 da LC n. 04/90, dispõe que o servidor será aposentado por invalidez permanente, sendo os proventos integrais quando decorrentes de acidentes em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei.

O requerente acometido de doença grave – neoplasia maligna -, especificada na Lei Complementar n. 04/90, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais.

(N.U 1039640-57.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021)”

“APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – SERVIDOR MILITAR ESTADUAL – PERDA DE AUDIÇÃO NEUROSSENSORIAL E SURDEZ PERMANENTE (CID 90.5) – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA NO ROL DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 04/1990 - APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS - INTELIGÊNCIA DO ART. 40, § 1º, I DA CF/88 – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. “Os proventos serão integrais, quando o servidor for aposentado por invalidez permanente decorrente de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificados em lei (CRF, ART. 40, §1º, I e Lei Complementar Estadual n. 04/1990, ART. 213, I, §1º)”. (N.U 0011632-39.2008.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2017, Publicado no DJE 17/10/2017).

2. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0035330-98.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 06/04/2021)”

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NÃO CABIMENTO DO WRIT – REJEITADAS – SERVIDOR PÚBLICO – DOENÇA GRAVE ESPECIFICADA EM LEI –
APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – DIREITO À PERCEPÇÃO DE PROVENTOS INTEGRAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §1o, I, DA CRF – INAPLICABILIDADE DA MÉDIA ARITMÉTICA DE QUE TRATA A LEI N. 10.887/2004 – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADA
– SEGURANÇA CONCEDIDA. (...)
O servidor público acometido de doença grave, especificada em lei, tem direito à aposentadoria por invalidez permanente com proventos integrais, conforme dispõe o artigo 40, §1o, I, da CRF,
não se aplicando a média aritmética de que trata a Lei n. 10.887/2004.
Presentes as características que configuram a violação a direito líquido e certo da parte impetrante, impõe-se lhe seja concedida a segurança pleiteada.

(N.U 1014630-37.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)”

Logo, sob a ótica do caso em concreto, afigura-se patente
a violação a direito líquido e certo da apelada, impondo-se, pois, a manutenção da sentença no particular.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pela
Mato Grosso Previdência – MTPREV
e, em
remessa necessária
,
ratifico integralmente os termos da sentença
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2021